Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-82.2020.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PASSAGEM AÉREA. ILÍCITO AUSENTE. PEDIDOS CONDENATÓRIO E INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL IRRELEVANTE NA FUNDAMENTAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. SANEAMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Considerando que o erro material, ainda que irrelevante para o desenlace havido e sem nenhuma repercussão nos fundamentos que governam o julgado e na resolução que empreendera, tornando-se processualmente fato indiferente, macula sua higidez, deve ser saneado de forma a ser purificado o decisum do equívoco em que incidira, sem nenhum refluxo na resolução havida ou nos fundamentos desenvolvidos.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar erro material, sem efeitos infringentes. Unânime.